Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-40.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008822-40.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FABIANO PASSOS - CPF: 593.104.211-34 (AGRAVADO), MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 337.292.588-26 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PESSOA JURÍDICA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que
“não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.”
(STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1008822-40.2017.8.11.0015

AGRAVANTE:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

AGRAVADO:

LUIZ FABIANO PASSOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
YMPACTUS COMERCIAL S/A
contra decisão monocrática desta relatora (Id. 97659494), que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a sociedade recorrente reitera as teses firmadas no sentido de que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, afirmando
que
“a totalidade dos documentos que a Agravante possui referente ao pedido de Justiça Gratuita foi juntada nos autos na manifestação protocolizada em 26/04/2021”
(sic). Destaca, ainda, não possuir os balanços patrimoniais dos 2 (dois) últimos anos/exercícios, à exemplo dos extratos bancários, haja vista que sua falência foi decretada em 09/09/2019.

De outro lado, explana que o “
Balancete Contábil Analítico fechado em 31/10/2019, está contabilizado como ativo o montante de R$ 1.867.423.673,73 (um bilhão, oitocentos e sessenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), referente ao ativo circulante (disponibilidades, contas a receber, outros créditos e bloqueio judicial) e ativo não circulante (realizável a longo prazo, depreciações, ativo imobilizado, ativo intangível)
” (sic).

Informa que “
grande parte do ativo contabilizado se trata de ativo intangível, ou seja, ativo não monetário identificável e sem substância física ou incorpóreo (CPC 042), cuja estimativa de valor das “Marcas e Patentes” não mais se sustenta em função da decisão proferida nos autos da Ação Penal no 0000273-28.2014.4.02.5001, que reconheceu a ilegalidade das atividades e os crimes cometidos contra o Sistema Financeiro (Lei no 7.492/1986)”
(sic).

Ressalta que “
o passivo estimado da Falida é 261% maior que o ativo contabilizado, no valor exato de R$ 4.869.965.199,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos)”
(sic).

Por fim, acrescenta que outros tribunais estaduais já deferiram o benefício da gratuidade à mesma, juntando, nesta oportunidade, as ementas dos julgados correspondentes.

Com essas considerações, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 100382493).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

Do cotejo apurado das razões recursais do agravo interno, verifico não ter a recorrente tecido argumentos suficientes para modificar o entendimento perfilhado por esta julgadora por ocasião da prolação da decisão monocrática. Destarte, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, a teor do art. 1.021, §2o do CPC, submeto-a a apreciação desse colegiado.

Pois bem.

In casu
, a agravante pleiteou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Como cediço, a Constituição Federal somente autoriza o deferimento de pedido de gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).

Nessa seara, leciona Fredie Didier Júnior que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos
“é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ – isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente”
(Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010, pág. 42).

Por conseguinte, o art. 99, §3o do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência somente abrange aqueles formulados por pessoa natural,
in verbis
:

“§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nesse sentido, cumpre destacar que a Corte Especial do STJ consolidou entendimento, por meio de sumula publicada em 01/08/2012, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais, a saber:

“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Por conseguinte, se o magistrado não se convence da situação de miserabilidade deve conceder oportunidade para comprovação da hipossuficiência, agindo com prudência e atento ao contraditório e ao princípio da não surpresa, conforme expressamente prevê o art. 99, §2o do Código de Processo Civil.

Nesta senda, em análise do caderno recursal, não vislumbro razão nas alegações da sociedade recorrente, uma vez que, em que pese encontrar-se em recuperação judicial/falência e sem operação no período da pandemia, os balancetes e documentos desatualizados apresentados no corpo das razões pela ora agravante não são suficientes a ensejar o deferimento da gratuidade pretendida.

Digo isso porque o balance sintético respectivo demonstra um aparente equilíbrio entre o ativo e o passivo, tornando controversa a alegação da recorrente de não possuir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.

É entendimento consolidado nesta Câmara que a obrigação de comprovação da alegada hipossuficiência pela pessoa jurídica deve ser realizada mediante documentos contábeis que realmente evidenciem a carência de recursos da parte, suficiente para impossibilitar o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios sem o efetivo comprometimento de suas atividades empresariais.

Importante transcrever, inclusive, o entendimento firmado AgRg no Agravo de Instrumento no. 1.292.537, do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, no sentido de que “
tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira. 3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/08/2010).

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificado o indeferimento da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MASSA FALIDA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência. Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente.
O só fato da parte ter entrado em regime de falência, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício
.”
(TJ-MT 10133667720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 481 DO STJ – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BALANÇO PATRIMONIAL INDICANDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendida às pessoas jurídicas, desde que demonstrado, mediante prova documental idônea, a precariedade econômica alegada.

O decreto de falência do banco recorrente, por si só, não autoriza a concessão da assistência judiciária.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”
(N.U 1017370-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –
PESSOA JURÍDICA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.)”
(N.U 1013633-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022